Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700717-96.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOHN PIERRE DE JESUS SILVA AGRAVADO: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI DESPACHO Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos para apreciação do pedido liminar. I. Brasília, 23 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito